Tribunal: CARF
Processo: 13807.006086/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.006086/2009-97
ACÓRDÃO
2201-012.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZILDA FERNANDES MORIGGI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DA COMPENSAÇÃO DO IRRF. RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL.
Na falta de comprovação da efetividade do recolhimento do imposto
correspondente a rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial,
deve ser mantida a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 30
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006086/2009-97
2
RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4/8) lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2004, no
valor de R$ 14.357,83 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos),
em decorrência da glosa sobre a compensação de IRRF indevidamente realizada, concernente à
fonte pagadora Banco Bradesco S.A.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 29/06/2009, por via postal, conforme
informações extraídas do sítio dos correios (fl. 11), a contribuinte apresentou impugnação (fl. 2),
na data de 20/07/2009 (fl. 2), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, sob o
fundamento, em breve síntese, que:
- sua única fonte de renda sempre foi seu trabalho/salário, porém, em
novembro/2004 recebeu uma indenização do processo trabalhista no 1.951/96,
no valor de R$ 77.685,06, já líquido de todos os impostos e honorários
advocatícios;
- defende que, apesar de não conhecer muito bem as regras tributárias, acredita
que o valor recebido seja líquido de impostos, cujo recolhimento é de
responsabilidade da fonte pagadora, e que não poderia pagá-lo novamente;
- informa que, infelizmente, não possui as cópias dos DARF, que deveriam ter sido
encaminhados por seu escritório de advocacia, porém não foi feito, tendo sido
solicitada a reabertura do processo judicial que, por ser demorado, não estaria
disponível para ser apresentado no prazo de trinta dias da impugnação;
- informa anexar ao autos a cópia do Comprovante de Liquidação de Depósito
Judicial, a cópia do depósito feito pelo advogado responsável pelo caso e a cópia
do levantamento do depósito (fls. 08/10).
Da Decisão de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ1, em sessão realizada em 25/10/2013, por meio do acórdão no 12-60.842 (fls.
15/19), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
15):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O direito à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF restringe-se aos
valores efetivamente justificados pelo contribuinte mediante comprovante de
Fl. 31
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006086/2009-97
3
retenção emitido pela fonte pagadora em seu nome, nos exatos termos do art.
87, §2o do Decreto no 3.000/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento de primeira instância na data de
22/03/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 23, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fl. 26) na data de 20/04/2018 (fl. 24), na qual reiterou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – A Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 22/03/2018 (fl. 23) e apresentou recurso em 20/04/2018 (fl. 24) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A lide versa sobre a dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O artigo 12, inciso V da Lei no 9.250/1995 e o artigo 87, inciso IV e §2o, do Decreto
no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR / 99 explicitam que só podem ser
deduzidos do imposto apurado o Imposto de Renda retido pela fonte pagadora ou recolhido
mensalmente por meio do Carnê-Leão.
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Decreto 3.000/1999 – RIR/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
Fl. 32
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006086/2009-97
4
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Entretanto, o direito à dedução é condicionado à comprovação do efetivo
recolhimento complementar ou retenção pela fonte pagadora dos rendimentos.
Do exame dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que, para o
contribuinte compensar o imposto na declaração de ajuste anual, há a necessidade de se
comprovar a retenção do imposto de renda na fonte e o seu recolhimento durante o ano-
calendário em questão.
No acórdão recorrido restou consignado (fls. 18/19):
Como prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da administração pública federal, cabe ao interessado a prova dos fatos
que venha a alegar em sua impugnação e, no presente processo, a autuada não
trouxe aos autos qualquer elemento de prova que contrariasse a glosa sobre a
compensação indevida apurada no Relatório Fiscal de fl. 06, devendo ser
ressaltado que nenhum dos documentos apresentados às fls. 08/10 dos autos
(cópia de comprovante de TED bancário, cópia de levantamento de depósito
judicial e cópia de comprovante de liquidação de depósito judicial) traz qualquer
informação acerca do recolhimento/retenção do IRRF indevidamente
compensado na Declaração de Ajuste Anual da contribuinte.
Ademais, cabe informar que, após pesquisas realizadas junto aos sistemas
informatizados da RFB, não foi encontrada nenhuma Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF emitida pela fonte pagadora Banco Bradesco S/A
que consignasse o Imposto de Renda compensado pela contribuinte no valor de
14.785,68 no ano de 2004, razão pela qual deve-se concluir pela manutenção da
glosa de IRRF ora apurada pela autoridade fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente limita-se a repetir os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, e não demonstrou que houve a efetiva retenção do IRRF
compensado pela contribuinte no valor de R$ 14.785,68 referente ao ano calendário de 2004, de
modo que deve ser mantida a glosa.
Assim, não há reparos a serem feitos no lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006086/2009-97
5

Fl. 34
DF CARF MF
Original